Tribunal: CARF
Processo: 11516.722464/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722464/2014-91
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-006.499 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MAGNO MARTINS ENGENHARIA LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. AFERIÇÃO POR
OCASIÃO DO JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso de Ofício quando o valor exonerado de tributo e
encargos de multa é inferior ao limite de alçada vigente na data do julgamento
em 2a instância. Inteligência da Súmula CARF no 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, por inferior ao limite de alçada fixado pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro
de 2023. Inteligência da Súmula CARF no 103.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face do v. acórdão de fls. 489/502,
que houve por bem julgar procedente a impugnação de fls. 411/430, cancelando integralmente as
exigências de IRPJ e de CSLL objeto dos autos de infração de fls. 386/403.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de Autos de Infração, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722464/2014-91
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.499 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722464/2014-91

(IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), no ano- calendário 2011,
decorrentes de Lucro Real não tributado por opção indevida pelo Lucro Presumido, com os
seguintes valores:

No termo de verificação de fls. 368/385 a fiscalização informou, em síntese, que:
- Além do Termo de Início de Ação Fiscal, foram emitidas oito outras intimações para
a empresa, solicitando à contribuinte em questão que justificasse entre outras coisas, porque a
fiscalizada tendo ultrapassado o limite de Receitas Totais para opção pelo Lucro Presumido, no
ano calendário de 2011, ainda assim utilizou-se dessa forma de tributação no ano calendário
seguinte.
- A fiscalizada Magno Martins Engenharia Ltda, ora em questão, embora a
comprovação de que a contribuinte, no ano calendário de 2011, excedeu ao limite de
48.000.000,00 das “receitas totais” já tenha sido demonstrada pelos fatos apontados nos
Termos de Intimação 06/2014, 07/2014 e 08/2014, foi demonstrado posteriormente de forma
mais detalhada e documentada.
- Conforme somatório (dos 4 trimestres) da Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica relativa ao ano calendário de 2011 (fls. 143 a 161), a fiscalizada Magno Martins
Engenharia Ltda auferiu, naquele período, receitas tributáveis, ou já tributadas, no valor de R$
42.647.102,14 (quarenta e dois milhões seiscentos e quarenta e sete mil cento e dois reais e
quatorze centavos), conforme tabela abaixo, extraída daquelas “DIPJ2012” (somatório dos
valores das “linhas”):

- No mesmo período base de 2011, a fiscalizada (Magno Martins Engenharia Ltda)
também auferiu e recebeu, efetivamente, recursos (“rendimentos”) referentes a distribuições de
Lucro provenientes de sua controlada “Magno Martins Construção Ltda”, por intermédio da
conta corrente na Caixa Econômica Federal, no calendário de 2011, no valor de R$
8.843.521,03, conforme Livro Razão e Declaração do Imposto de Renda da Magno
Construções Ltda, fls 323 e 345.
- A fiscalizada (Magno Martins Engenharia Ltda) não só recebeu a distribuição de
Lucros acima citada, da controlada Magno Construção Ltda, mas também recebeu
efetivamente, ainda por intermédio da Caixa Econômica Federal, lucros provenientes de outras
controladas, tais como a Construtora Meridiana Ltda e a Etecol Incorporações Ltda, em totais
que somados aos lucros recebidos da Magno Construções, citados no item 2, ultrapassaram a
casa dos R$ 9.295.538,00 reais, no ano calendário de 2011, conforme lançamentos extraídos
dos Livros da Magno Engenharia Ltda (fls. 348 a 358) e arquivos magnéticos representativos
da escrituração contábil fornecidos na resposta ao Termo de Intimação 04/2014 (fl. 220/226).
- Assim, o total das receitas tributáveis/tributadas declaradas na DIPJ (R$
42.647.102,14), (+) mais o valor destes dividendos recebidos (“resultados positivos” recebidos
pela conta bancos) de suas controladas (R$ 9.295.538,16); num total de R$ 51.942640,30; Já
ultrapassaram os R$ 48 milhões de reais previstos como limite para opção pela tributação com
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.499 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722464/2014-91

base no Lucro Presumido.
- Ocorre que, além disso, conforme Intimação 07/2014 (e resposta da Magno à
intimação 07/2014), anexados às fls. 244 a 277, ficou comprovado que a Magno Martins
Engenharia Ltda recebeu também, adicionalmente, como distribuição de lucros, no ano
calendário de 2011, uma quantia de R$ 21.531.886,33 (vinte e um milhões, quinhentos e trinta
e um mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos), de uma outra controlada:
Magno Martins Incorporações, referentes às cotas de Capital Integralizado na cisão (fls. 259 a
265) desta última com posterior incorporação ao Patrimônio da MME ROMA
Empreendimentos LTDA (cujo capital e lucros cindidos passaram a pertencer exclusivamente à
Magno Martins Engenharia Ltda - que recebeu essas cotas, obviamente, como dividendos).
- Em resumo: As receitas totais da Magno Martins Engenharia Ltda, no ano calendário
de 2011, considerando apenas aquelas efetivamente recebidas (regime de Caixa!!!), perfizeram
um total de R$ 73.474.526,57 (setenta e três milhões quatrocentos e setenta e quatro mil
quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos) conforme tabela abaixo:

- Como se vê, a Magno Engenharia EXTRAPOLOU, e muito, o valor de
48.000.000,00 (quarenta e oito milhões), em 2011, previsto como limite para opção pelo Lucro
Presumido no ano calendário de 2012. A contribuinte, inclusive, foi intimada, por intermédio
do Termo de Intimação 06/2014 (fls. 238 a 242) a justificar porque, tendo extrapolado o limite,
ainda assim optou, em 2012, a tributação pelo Lucro Presumido.
- Na resposta à intimação supra mencionada (fl. 243) a fiscalizada declarou não
concordar que o recebimento de lucros e dividendos façam parte da receita total a que se refere
o Regulamento do Imposto de Renda e Instruções da Receita Federal.
- Assim sendo, e considerando (conforme demonstrado acima) que a contribuinte
Magno Martins Engenharia Ltda não poderia ter optado pelo lucro presumido no ano
calendário seguinte (2012), pois ultrapassara em muitos milhões de reais o limite para a opção,
em 2011; considerando também que a Magno Martins Engenharia possui contabilidade nos
moldes das Leis Comerciais e Fiscais, perfeitamente condizente com a apuração do Imposto de
Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido pelo Lucro Real: Essa fiscalização, por
intermédio do TERMO DE INTIMAÇÃO 08/2014 (fls. 278 a 283) intimou-a a fornecer
demonstrativo dos ajustes do lucro líquido (adições e exclusões ou compensações), para o ano
calendário de 2012, de que trata o artigo 247 do regulamento do imposto de renda aprovado
pelo decreto n° 3.000/99.
- Ocorre que conforme resposta à intimação 08/2014 (fls. 284 a 287) a contribuinte
acima identificada recusou-se a fornecer demonstrativo dos ajustes do lucro líquido (adições e
exclusões), trimestrais ou anuais, solicitados pela fiscalização, alegando não concordar ter
extrapolado o limite para optar pela tributação do Lucro Presumido e limitando- se a fornecer
os Balanços e os DREs apurados em seu Livro Diário.
- De tal forma que essa fiscalização viu-se obrigada a apurar, ela mesma, os ajustes do
lucro líquido para fins de apuração do Lucro Real, nos dois períodos de apuração do Lucro
Real (por ocasião de uma outra cisão ocorrida, em 2012, e no término do ano calendário – fls.
293 e 303), que passaremos a demonstrar, conforme planilha abaixo:
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.499 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722464/2014-91

- De acordo com os valores apurados e descritos nos itens anteriores, efetuou-se o
lançamento de ofício materializado por intermédio dos Autos de Infração anexos, totalizando
os seguintes créditos tributários:
IRPJ + Multa + Juros: R$ 7.605.966,67 (sete milhões, seiscentos e cinco mil,
novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos);
CSLL + Multa + Juros: R$ 2.401.931,97 (dois milhões, quatrocentos e um mil,
novecentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos).
A fiscalizada teve ciência dos Autos de Infração em 15/09/2014, fl. 405, e, não
concordando com os referidos lançamentos, apresentou em 14/10/2014 impugnação aos Autos
de Infração, fls 411/430 alegando em síntese que:
- O conceito de receita bruta encontra-se devidamente positivado no artigo 31 da Lei
8.981/95 e no artigo 224 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 e em última análise
pode ser entendido como a parcela da receita que decorre da atividade fim da organização.
- Por outro lado, por receita total entendem-se todos os rendimentos auferidos pela
empresa, sem qualquer distinção de natureza. Enquanto a receita bruta tem seu conceito
enfrentado no artigo 31 da Lei 8.981/95 e no artigo 224 do RIR/99, a receita total pode ser
entendida como a soma dos valores previstos naqueles artigos com as demais receitas previstas
no artigo 32 da Lei 8.981/95.
- Na receita total estão compreendidas a receita bruta, outras receitas operacionais e as
receitas não operacionais, além dos ganhos de capital, como aponta a abalizada doutrina. Disso
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.499 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722464/2014-91

decorre que a receita total deve ser entendida como um termo que designa uma classe de
ingressos, da qual a receita bruta consiste em uma subclasse, gênero ou espécie - isso a
depender dos demais conceitos em vista -, porém nunca podendo se confundir os dois
conceitos em questão.
- Ainda que a expressão receita bruta venha acompanhada do adjetivo "total", essa
inclusão presta-se tão somente para significar que são consideradas as receitas brutas em sua
integralidade. Dessa forma, é inadmissível que se entenda por receita bruta total algo mais
abrangente do que o conceito de receita bruta trazido pelo já mencionado artigo 32.
- Não restando mais dúvidas acerca dos conceitos de receita adotados pelo legislador,
cumpre agora analisar o limite imposto para opção pelo lucro presumido, previsto no artigo 13
da Lei 9.718, de 1998.
- A letra da lei é clara: o que é levado em conta no limite de receitas auferidas para
fins de opção pela tributação com base no lucro presumido é a receita bruta total do ano
calendário anterior, não havendo, portanto, que se cogitar a inclusão de outras receitas na
composição da base definidora desse regime.
- De modo distinto do aqui sustentado, a fiscalização equivocadamente considera
unívoca a definição do conceito jurídico desses aludidos signos, ao fundamentar que os lucros
e dividendos compõem a base definidora do limite do lucro presumido, citando-os, como
sinônimos, pela redação dos artigos 13 da Lei 9.718/98 e 22 da IN 93/97:
- Os conceitos de receita total e receita bruta (ou receita bruta total) são distintos e, por
si só, constitui razão suficiente para demonstrar o vício que eiva o lançamento fiscal. Porém,
outros dois argumentos devem ser aqui enfrentados para que não pairem dúvida acerca do
conceito de receita utilizado pelo legislador ao tratar do limite do lucro presumido.
- Cita histórico para definição do limite para a opção pelo regime do lucro presumido.
- Afirma que, de acordo com o artigo 25 da Lei 9.430, de 1996 é apenas a receita bruta
que se submete à aplicação da presunção, porquanto é da atividade operacional da empresa que
não se sabe efetivamente qual o lucro resultante.
- Essa diferença na apuração do lucro - uma resultante do percentual de presunção
aplicado sobre a receita e outra integralmente adicionada à base de cálculo -justifica-se em
virtude de, diferentemente da receita bruta, os valores somados de forma integral à base de
cálculo se referem a receitas não operacionais.
- Essas receitas, ao contrário da receita bruta, não sofrem a aplicação do percentual de
presunção por se considerar que se constituem totalmente como lucro auferido.
- Assim, se na sistemática do lucro presumido o que é objeto de presunção é a receita
bruta da atividade da empresa, nada mais lógico concluir que o limite de opção por essa
sistemática deve ser composto exclusivamente por receita operacionais da empresa, as quais
são as únicas em que o lucro é, com o perdão da redundância, presumido.
- Isto posto, ao se demonstrar que o limite à opção pelo lucro presumido compreende
apenas a receita bruta total, conforme disposto no artigo 13 da Lei 9.718/98, impõe-se o
cancelamento da presente notificação por ausência de motivo, na medida em que a impugnante
não extrapolou o limite do lucro presumido, conforme aqui demonstrado.
- Posteriormente procura corroborar a conclusão do que já foi dito, no entanto, sob
ótica diversa, baseada na análise entre a base definidora do limite do lucro presumido e a base
tributável do imposto de renda para o lucro presumido.
- Os lucros e dividendos não estão contidos nos elementos da base definidora do limite
máximo para a opção pelo regime do lucro presumido.
- A base de cálculo do lucro presumido para o IRPJ e para a da CSLL, na forma do
artigo 25 da Lei n. 9.430/96, bem como dos artigos 518, 518 e 521 do Regulamento do Imposto
de Renda - RIR, é composta pelo somatório das seguintes parcelas: I - o valor resultante da
aplicação dos percentuais estipulados em lei sobre a receita bruta; e, II - os ganhos de capital,
os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas e os
resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo inciso anterior e demais
valores determinados nesta Lei, auferidos naquele mesmo período.

Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.499 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722464/2014-91

- Sucede que a legislação tributária aplicável ao lucro presumido exclui expressamente
os lucros e dividendos da abrangência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. É o que diz o
artigo 10 da Lei n. 9.249/95:
- Desse modo, verificamos que os lucros e dividendos não integram a base de cálculo
do imposto de renda (assim como da CSLL) no regime do lucro presumido, o que também
ocorre, aliás, na apuração do lucro real.
- É natural, então, que o mesmo deva ocorrer com a base definidora do lucro
presumido, na medida em não seria nada coerente que a receita total, base definidora da opção
pelo regime do lucro presumido, tenha como um dos seus elementos os lucros e dividendos,
que não integram a base tributável do imposto de renda e da CSLL apurados com base no lucro
presumido.
- Cita Soluções de Consulta n 330 de 11 de junho de 2017 e a de n° 36 de 19 de abril
de 2006 e outras.
- Cita pergunta número 006 do Manual da "DIPJ 2014 - Perguntas e Respostas", no
título "Lucro presumido", editado pela Receita Federal do Brasil (Capítulo XIII).
- Cita decisão da DRJ/POR
- Noutro ponto, no que se refere ao recebimento de dividendos decorrentes da cisão
parcial - mais precisamente os seus efeitos sobre o patrimônio da empresa controladora -, a
autoridade fiscal entendeu que a participação societária da empresa MME Roma
Empreendimentos Ltda. originada da operação de cisão societária, gerou distribuição de lucros
e dividendos à impugnante.
- Na cisão, os subscritores do capital, e, portanto, sócios da nova sociedade, não são as
sociedades que serão cindidas, mas seus sócios, numa transposição de direitos patrimoniais que
não se enquadra no conceito clássico de alienação. Há, nesse caso, uma apropriação real
indireta do patrimônio da sociedade, em virtude de disposições legais que a permite.
- Entende o fisco que a impugnante fez jus ao capital social e lucros incorporados na
MME Roma indevidamente no lugar da cindida.
- Todavia, como se pode concluir das explanações supracitadas acerca do instituto da
cisão, a impugnante, por meio de uma transposição de direitos patrimoniais, foi quem
subscreveu o capital social da MME Roma, na qualidade de sócia controladora, e não a
empresa cindida, de modo que esta última não faz jus ao capital e lucro transferidos na cisão.
- No entanto, como já esclarecido, o fisco não compreendeu que a empresa cindida
não deveria fazer e nem faz parte do quadro societário da MME Roma, de modo que a
operação de cisão foi toda patrocinada pela impugnante, na qualidade de empresa sócia
controladora. Explica-se. Na cisão, a empresa cindida não é subscritora, mas sim seus sócios
que, numa transposição de direitos materiais, transferiram o patrimônio de uma de suas
controladas para outra de suas controladas.
- Considerando todo o exposto, não restam dúvidas de que a operação societária em
apreço em nada tem a ver com distribuição de lucros e dividendos e, ainda que houvesse
ocorrido a distribuição de lucros, esses valores não podem compor o limite de receita bruta
para fins de opção pelo lucro presumido, como antes mencionado.
- Como se não bastassem os argumentos já expostos que evidenciam o equívoco
perpetrado pela autoridade fiscal, cumpre explorar a problemática sobre a ausência de alteração
patrimonial no recebimento de dividendos por controladoras sujeitas ao método de
equivalência patrimonial.
- Sabe-se que, em razão de a impugnante exercer controle sobre outras empresas, está
obrigada pelo artigo 248 da Lei 6.404/76 a realizar avaliação de investimentos em controladas
mediante aplicação do método de equivalência patrimonial. Trata-se de um método contábil -
com vistas ao controle do patrimônio para tomada de decisões - que implica avaliação de
determinados investimentos (compondo o ativo realizável de longo prazo) em outras pessoas
jurídicas a partir do valor do patrimônio líquido contábil que elas apresentam, e não pela regra
geral de avaliação pelo custo do investimento.
- Por esse método, o custo inicial do investimento é ajustado (aumentado ou
diminuído), a cada período, para expressar os lucros ou prejuízos advindos da participação
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.499 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722464/2014-91

societária na empresa controlada, na proporção da participação no capital de titularidade da
investidora ou controladora. Apurando-se lucro na empresa controlada, há um reflexo na
empresa.
- Vale frisar, o resultado positivo de equivalência patrimonial (REP) implica na
alteração contábil do patrimônio da empresa controladora, caracterizando-se como espécie de
receita.
- Salienta-se que esse registro feito na contabilidade da empresa controladora dá-se
pelo simples fato de a empresa controlada ter apurado lucro no período, independendo, assim,
ter havido ou não a incorporação efetiva dos resultados da empresa controlada pela
controladora através da distribuição de lucros.
- Considerando-se que o investimento em empresa controlada constitui um ativo da
empresa controladora, a partir do momento em que é apurado o resultado positivo de
equivalência patrimonial, tem-se nada mais do que uma receita da empresa controladora
naquele exercício.
- O ponto justamente é que esse registro não pode ser confundido com a distribuição
de lucros para fins de exame, momento em que se configura um fato contábil com aspecto
meramente permutativo entre contas do ativo, com a redução da conta investimento e um
aumento do caixa. É que, como já exposto, a apuração do resultado de equivalência patrimonial
representa o momento efetivo da auferição de receita pela empresa controladora, dado ser este
o momento em que a conta investimento (ativo) tem seu valor aumentado.
- Uma vez que a distribuição de lucros pela empresa controlada à empresa
controladora não provoca qualquer alteração no patrimônio líquido desta última, mas apenas
uma redistribuição do ativo - visto que esse valor já foi computado em momento anterior pela
contabilização do resultado positivo de equivalência patrimonial - não há que se interpretar o
recebimento de dividendos como sendo uma outra receita auferida pela controladora: é apenas
o resultado da distribuição do ganho líquido experimentado com o REP ou, em outras palavras,
o recebimento dos dividendos é uma simples "liquidação" daquele resultado contabilmente
incorporado pela equivalência patrimonial.
- Estando devidamente demonstrado que o recebimento de dividendos, no caso das
empresas sujeitas à avaliação de participações societárias pelo MEP, não pode integrar o limite
previsto no artigo 13 da Lei 9.718 por sequer constituir receita e considerando que o
entendimento fazendário é justamente no sentido de que o que integra o limite é o resultado de
equivalência patrimonial positivo, impõe-se concluir pela existência de vício material no ato de
lançamento em questão.
- Por fim requer o conhecimento e provimento da presente, a fim de cancelar
totalmente o ato fiscal.

3.A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio
de Janeiro (RJ) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
LUCRO PRESUMIDO. RECEITA BRUTA TOTAL.
A receita bruta total, para fins de opção pelo regime de tributação com base no lucro
presumido, compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço
dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia, acrescidos das
demais receitas auferidas pela empresa no período de apuração.
CISÃO PARCIAL. PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE
LUCROS.
Não se verifica distribuição disfarçada de lucros quando da cisão parcial os sócios da empresa
cindida receberem as quotas da nova empresa em substituição à parcela de participação da que
se extinguiu.
LUCRO
PRESUMIDO.
RESULTADO
DE
EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.499 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722464/2014-91

Para fins de opção pelo regime de tributação com base no lucro presumido a receita deverá ser
reconhecida no momento em que se der o resultado positivo decorrente da avaliação de
investimento pela equivalência patrimonial.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

4.Nos termos do artigo 34 do Decreto 70.235, de 1972, foi interposto Recurso de
Ofício.
5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.Os valores dos tributos e encargos de multa exonerados pela r. decisão recorrida
são os seguintes:
Tributo
Principal (R$)
Multa (R$)
Total (R$)
IRPJ
3.996.152,38
2.997.114,29
6.993.266,67
CSLL
1.262.478,46
946.858,85
2.209.337,31
9.202.603,98
7.Verifica-se, desse modo, que a remessa necessária não atende ao limite
estabelecido pela Portaria MF no 2, de 2023, aferido nos termos da Súmula CARF no 103.
DISPOSITIVO
8.Ante o exposto, não conheço do Recurso de Ofício, por ser inferior ao limite de
alçada.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 525
DF CARF MF
Original